Tribunal: TJSP
Processo: 2125909-23.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
do pelos Decretos no 7.313, de
11 de setembro de 2020, e no 7.317, de 18 de setembro de 2020 - Revogação do Decreto impugnado - Adequação ao Plano - São Paulo. Perda do objeto - Extinção do processo sem resolução do mérito.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2125909-23.2020.8.26.0000; Relator (a): Antonio Carlos Malheiros; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 28/10/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Antonio Carlos Malheiros

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

28/10/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Relaxamento da quarentena - arts. 1o, 2o, inc. II e III, 4o, caput e § 2o, 5o, 7o, 9o e 10, do Decreto no 7.274, de 29 de maio de 2020, do município de Dracena, determinando a retomada gradual das atividades e seguimentos não essenciais - Edição superveniente do Decreto no 7.310, de 04 de setembro de 2020, complementado pelos Decretos no 7.313, de
11 de

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Relaxamento da quarentena - arts. 1o, 2o, inc. II e III, 4o, caput e § 2o, 5o, 7o, 9o e 10, do Decreto no 7.274, de 29 de maio de 2020, do município de Dracena, determinando a retomada gradual das atividades e seguimentos não essenciais - Edição superveniente do Decreto no 7.310, de 04 de setembro de 2020, complementado pelos Decretos no 7.313, de
11 de setembro de 2020, e no 7.317, de 18 de setembro de 2020 - Revogação do Decreto impugnado - Adequação ao Plano - São Paulo. Perda do objeto - Extinção do processo sem resolução do mérito.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000898426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2125909-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é réu PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DRACENA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI,
RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR
BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, MOREIRA VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES,
DÉCIO NOTARANGELI, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE E
XAVIER DE AQUINO.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2125909-23.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Direta de Inconstitucionalidade no 2125909-23.2020.8.26.0000
Autor: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Réu: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DRACENA
Interessado: Procuradoria Geral do Estado
Comarca: São Paulo
Voto no 41.373
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
Relaxamento da quarentena - arts. 1o, 2o, inc. II e III, 4o,
caput e § 2o, 5o, 7o, 9o e 10, do Decreto no 7.274, de 29 de
maio de 2020, do município de Dracena, determinando a
retomada gradual das atividades e seguimentos não
essenciais - Edição superveniente do Decreto no 7.310, de
04 de setembro de 2020, complementado pelos Decretos no
7.313, de
11 de setembro de 2020, e no 7.317, de 18 de setembro de
2020 - Revogação do Decreto impugnado - Adequação ao
Plano - São Paulo. Perda do objeto - Extinção do processo
sem resolução do mérito.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo
Procurador Geral de Justiça do Estado de São
Paulo, em face dos arts. 1o, 2o, inc. II e
III, 4o, caput e § 2o, 5o, 7o, 9o e 10, do
Decreto no 7.274, de 29 de maio de 2020, do
município de Dracena, determinando a retomada
gradual das atividades e seguimentos não
essenciais.
Sustenta a ação, que o Decreto
Municipal mencionado contraria o disposto nos
artigos, 111, 144, 219, parágrafo único, 1, e
222, III, da Constituição Estadual, uma vez

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2125909-23.2020.8.26.0000 -Voto no
3
que
a
norma
atacada,
ao
admitir
o
funcionamento sem restrição de atividades que
elenca, macula princípios de prevenção e
precaução em matéria de proteção à vida e à
saúde, além de afrontar o princípio da razoabilidade Deferida a liminar (fls.
173/174).
Vieram
as
informações
(fls.
178/180).
Citada, a Senhora Procuradora
Geral do Estado manifestou-se às fls. 236/271.
É o relatório.
Dentro da metodologia apresentada
pelo Governo do Estado, a região do Município
Dracena está incluída na fase 3 - amarela,
marcada por ser etapa em que várias atividades
não essenciais são permitidas e há aumento da
capacidade de atendimento, com capacidade 40%
limitada e horário de funcionamento reduzido (6
horas seguidas), sendo permitido o funcionamento
de diversas atividades imobiliárias, concessionárias, escritórios, comércio e
shopping center, salões de beleza, consumo no
local, e outros conforme disposições constantes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2125909-23.2020.8.26.0000 -Voto no
4
do Anexo III do Plano São Paulo.
Assim,
estando
permitido
o
atendimento presencial ao público almejado neste
writ, razão pela qual o presente “writ” perdeu
seu objeto.
Isto posto, dá-se por prejudicado
pedido, extinguindo a ação, por consequência,
sem julgamento do mérito, nos termos do art.
485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator